Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714983-72.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: DEBORAH DE ANDRADE BANDEIRA AGRAVADA: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A DESPACHO DEBORAH DE ANDRADE BANDEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Aduz a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome do seu patrono, formulado por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020